Tribunal: TJDFT
Processo: 0704799-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0704799-44.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) AGRAVADO: MARIA DAS DORES DE SOUSA FERREIRA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS (EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga/DF, que nos autos da ação de no 0014125-29.2013.8.07.0007, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em seu desfavor por MARIA DAS DORES DE SOUSA FERREIRA, indeferiu seu pleito de gratuidade de justiça. Alega a agravante, em síntese, que não tem condições de pagar as custas processuais, tendo colacionado aos autos documentos que comprovam sua carência financeira em decorrência de sua atual situação de liquidação extrajudicial. Diz que, por força da Resolução Operacional de n.o 2372/18 da ANS, houve a portabilidade de todos os seus beneficiários, de forma que não possui faturamento ou receitas operacionais efetivas. Sustenta não desenvolver mais qualquer atividade mercantil desde o decreto de liquidação, conforme registrado em ata assemblear, estando impossibilitada de comercializar e/ou operar planos de saúde. Busca, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, de forma que lhe seja deferida a gratuidade até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer seja deferida a gratuidade de justiça, nos termos da liminar deferida. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretende a agravante obstar a os efeitos da decisão agravada, deve-se verificar o regramento previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e demonstrada a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Pois bem. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015 as disposições legais referentes à gratuidade da justiça, até então dispostas na Lei no 1.060/50, foram alteradas de forma substancial. Nos termos do artigo 98 do vigente Código de Processo Civil: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Na hipótese vertente, trata-se a agravante de empresa do ramo de planos de assistência à saúde, que se encontra em liquidação extrajudicial, com a sua atuação comercial suspensa, circunstância que, ainda que não comprove, por si só, sua insuficiência para arcar com eventuais despesas do processo, considerando, inclusive, tratar-se de cumprimento de sentença, pode ser indicativo de sua hipossuficiência. Portanto, ainda que a matéria demande mais profunda análise, inegável que a decisão recorrida é passível de impor à agravante risco de dano grave de difícil reparação, devendo ser deferido o efeito suspensivo pleiteado até a análise do colegiado. Conclusão Diante do exposto, estando presentes, neste momento preliminar os requisitos exigidos pelo art. 995 do Código de Processo Civil, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar a suspensão da decisão recorrida até o julgamento do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de ambos serem julgados conjuntamente pelo colegiado. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator